Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CAESB. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 414 do STJ. FORMA DE COBRANÇA. CÁLCULO. TABELA TARIFÁRIA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre a concessionária CAESB e o usuário do serviço de abastecimento de água e esgoto, porquanto este é destinatário final do produto oferecido e do serviço prestado pela companhia, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio de julgamento do Recurso Especial no 1166561/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que não é lícita a cobrança de tarifa de água pelo valor da tarifa mínima (10m3) multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local. O cálculo da tarifa de água e esgoto, com base no consumo efetivamente medido pela concessionária de serviço público, deve ser realizado nos termos do artigo 106, inciso II, da Resolução no 14/2011 da ADASA, lançando-se o consumo médio das unidades na tabela tarifária progressiva. A cobrança de valores pela inserção do total de água consumido pela unidade usuária, composta de várias unidades de consumo, na tabela tarifária progressiva, configuraria enriquecimento ilícito da concessionária de serviço público e fugiria à finalidade da norma, que é a de inibir o consumo excessivo de água. Havendo a cobrança indevida de valores, a CAESB deve ser condenada a restituir, de forma simples, a quantia cobrada a maior. Não se verifica a obrigação de recálculo das tarifas de água e esgoto a partir de 1o de junho de 2020, porquanto nessa data entrou em vigor a Lei Distrital no 6.272/2019, que passou a autorizar a cobrança de tarifa fixa na remuneração do serviço público, além do valor efetivamente consumido de água e esgoto, razão pela qual a CAESB deixou de cobrar a tarifa mínima (10 m3) dos consumidores.